Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-91.2024.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000454-91.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROBERSON DA SILVA MUSSI - CPF: 020.933.151-81 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL.
AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
SAÚDE PÚBLICA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CUSTEADO PELA UNIÃO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DEFINIDOS NO TEMA 1.234 DO STF. NECESSÁRIA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em sessão virtual realizada em 16/09/2024, o Tribunal Pleno do STF, julgou o Tema 1.234 da Repercussão Geral, oportunidade em que determinou
em relação aos medicamentos incorporados:

“
6.1)
A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão”.

No caso concreto o
fármaco pleiteado é padronizado e consta no Grupo 1A do Elenco de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, impondo-se a
extinção do feito
, pois necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável pelo seu financiamento, ou seja, à União Federal.

Entretanto, em atenção ao artigo 64, §4º, do CPC
,
até que seja extinta
a presente
demanda, deve ser mantida a antecipação de tutela concedida na origem, de modo a evitar prejuízos à parte autora, considerando a urgência no
fornecimento do medicamento ora postulado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida no processo de n. 1001295.17.2024.8.11.0007, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta/MT, pela qual foi deferido o pedido de tutela de urgência, determinando ao Estado de Mato Grosso que forn
e
ça à parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, os medicamentos: BARICITINIBE 4MG, conforme orientação médica, até o limite equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2° da Lei 12.153/2009),
sob pena
de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da decisão.

O agravante pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja revogada a tutela de urgência no feito principal, sob o argumento de que o cumprimento da obrigação deve ser inicialmente direcionado à União, diante da incorporação do medicamento ao Grupo I da RENAME.

A liminar
foi indeferida no id nº 209355680
.

Parecer escrito do Ministério Público manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
(id nº 218362171).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024